Tribunal: TJDFT
Processo: 0719448-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AJUIZAMENTO EM DESFAVOR DE RÉUS DE QUALIFICAÇÃO IGNORADA. INGRESSO DE LITISCONSORTES VOLUNTARIAMENTE APÓS PUBLICAÇÃO DE EDITAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL VERIFICADO NO DISPOSITIVO. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
2. Observado que, no caso concreto, há erro material em relação ao dispositivo, impõe-se a sua correção para que a inversão do ônus de sucumbência seja adequadamente determinada, na forma em que está fundamentada pelo voto condutor.
3. Não existem omissões relacionadas aos honorários advocatícios, seja em sua fixação pela equidade e proporcionalidade, ou na ausência da majoração recursal. 3.1. A alegação de omissão relativa à apreciação da regra de equidade se trata, em verdade, de irresignação do agravante, que deve interpor os recursos apropriados e cabíveis para impugnar a parte do julgamento da qual discorda. 3.2. A majoração dos honorários recursais não é possível nos casos em que o recurso é provido parcialmente ou integralmente, sendo esta a razão do seu não arbitramento.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Dispositivo corrigido de ofício.